Tribunal: TJES
Processo: 5016919-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016919-39.2022.8.08.0024

APTE/
APDO
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

APTE/
APD
A
:
LUMILUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR DISPOSITIVO MÓVEL. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PELO TITULAR DA CONTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE EX-ADVERSA, PREJUDICADO.

1.

Ilegitimidade Passiva.

À luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, já que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora.
Preliminar r
ejeitada
.

2.

Mérito.

A instituição financeira, ao possibili
tar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

3
.

Hipótese dos autos no qual
o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários,
que resultou no pagamento e transferências a terceiros.

4.

Evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que o
s pagamentos
e as transferências foram autorizadas mediante utilização de dados fornecidos pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

5
.

Recurso
conhecido e
provido.
Prejudicado o recurso de
LUMILUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA.
Invertido o
ônus da sucumbência, para condenar a autora ao pagamento de 11% (onze por cento), a título de honorários, já incluídos os recursais,
a incidir
sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por Banestes S.A., rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, dar-lhe provimento ao recurso; e quanto ao recurso de Lumiluz Material Elétrico LTDA, julgar prejudicado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016919-39.2022.8.08.0024

APTE/
APDO
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

APTE/
APD
A
:
LUMILUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença
que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
iniciais para
condenar

o BANESTES
ao ressarcimento de R$ 415.162,25 (quatrocentos e quinze mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros legais, correção monetária pelo IGPM, tudo contado a partir do dia 13/04/2021, considerados subtraídos de forma fraudulenta da conta da autora; bem como fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Lado outro, julgou improcedente a pretensão de ressarcimento de
R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais)
pagos pela autora a título de honorários advocatícios.

Apelação Cível do BANESTES
S.A.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

O recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ante a inexistência de nexo causal entre as transações realizadas e seu sistema/aplicativo.

Pois bem
.
Segundo o S
uperior Tribunal de Justiça
, “
a legitimidade ad causam depende do vínculo existente entre os sujeitos da ação (relação jurídica substancial) e deles com a causa (objeto litigioso), de modo que no polo passivo devem figurar, em regra, aqueles cujo patrimônio pode ser afetado com a procedência da demanda, ou seja, aqueles que suportarão os efeitos da condenação
”
1
.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco
2
:

[...] é a qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou restringi-la.

Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.

O caso dos autos, consiste em
analisar a
(in)
existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrente,
resultando nas transferências de recursos e pagamentos
via dispositivo móvel para contas de terceiros.

C
om efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida aos ditames consumeristas (Súmula 297

do STJ), qualificando-se como
fato do serviço
, circunstância, portanto, que atrai o ônus
ope legis
do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Sob esse prisma, o caso atrai a incidência da Súmula n. 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Considerando a necessidade de apuração de existência de fraude, escorreita a manutenção do banco recorrente no polo passivo da demanda.

Desse modo,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

2. Mérito.

Consta dos autos que a recorrida é cliente do recorrente desde 01/2009, através da
conta corrente
nº
1460918-4, agência 076.
Contudo, em
13/04/2021, a sócia da empresa e encarregada pelos pagamentos, Srª Renata Junqueira Mieiz, em razão de problemas técnicos em seu computador, viu-se obrigada a trocar de equipamento e reinstalar os programas (sistemas de pagamento do Banestes), ao acessar o site
do banco,
não obteve sucesso por repetidas vezes, ocasião em que recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como “funcionário do Banestes”.

Após as tentativas infrutíferas de acessar a conta,
resolveu realizar a ativação
da conta
, por meio de um link enviado pelo suposto funcionário,
ocasião em que
a conta da empresa foi hackeada
e
realizadas
diversas
transações de pagamentos de impostos e taxas para devedores que não eram de responsabilidade da empresa e transferências via
PIX
para diversos credores que também não tinham relação com a empresa;
totalizando as transações
R$ 415.162,25 (quatrocentos e quinze mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos),
o que foi

registrado n
o Boletim de Ocorrência
nº
44760482,
junto a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Pois bem.

De início, ressalta-se que a relação em apreço é de cunho consumerista, ponto de partida para a análise do caso sob a ótica de que, havendo fraude bancária praticada por terceiro, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA
. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Nesses parâmetros
,
a Instituição Bancária precisa implementar medidas que identifiquem transações realizadas por criminosos, de modo que bloqueie imediatamente a conta quando houver indícios de fraude.

Quanto ao tema, cito elucidativo trecho do
julgado proferido pela
Ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma,
in
verbis
:

“
(...)
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.
(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Contudo, n
o caso dos autos, a apelada
alegou que foi vítima de fraude bancária, entretanto, não juntou aos autos documentos que demonstrassem o ocorrido, como
prints
de conversa pelo aplicativo do WhatsApp,
extrato com
a
ligaç
ão
recebid
a
e
outras provas que indicassem que o fraudador tivesse os seus dados pessoais, assim como os da empresa. Em outras palavras, não há nos autos indícios da falha no tratamento de dados da qual trata o entendimento do STJ.

Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários.

Inclusive, num primeiro momento é difícil identificar as transações fraudulentas, ante a alta movimentação bancária conforme extrato de ID 7952078. Isso porque as transações criminosas foram realizadas em aparelho celular devidamente habilitado a partir de outro dispositivo móvel cuja habilitação era antiga, mediante uso de senhas que apenas a preposta da recorrida tinha acesso.

O
utrossim, a autora não logrou êxito em comprovar, a teor do artigo 373, I, do CPC, que as transações realizadas são díspares daquelas que habitualmente realizadas.

Logo, ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade.

Dessa forma, não se reconhece que a fraude tenha sido causada por falhas na segurança da instituição financeira, mas, pelo contrário, o motivo pelo qual se configurou o ilícito penal recai sobre fato alheio à atividade do
apelante
(fortuito externo), o que afasta a súmula 479 do STJ, bem como exclui a responsabilidade
da instituição bancária
, nos moldes do art. 14, § 3º do CDC.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
GOLPE DO BOLETO.

NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenizatória, requerendo a o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação do chamado “golpe do boleto” em desfavor do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ: “Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular,
não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago
. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição. (AP nº 0012877-28.2020.8.08.0048, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO MÓVEL – INSERÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS – FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO PELA PRÓPRIA CLIENTE – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO EM DESACORDO COM PERFIL BANCÁRIO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que a autora ELMA SILVA DOS ANJOS foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários, inclusive após o fornecimento de um código aos fraudadores pela própria cliente. 2. Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários.
3. No tocante à alegada ausência de lastro para a concessão do empréstimo no valor de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), em alegado descompasso com os proventos percebidos pelos autores, observa-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos autores sob o fundamento de que a renda mensal daqueles totalizam aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais), o que possibilita a assunção de uma parcela mensal de R$851,75 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). 4. Evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que o empréstimo e as transferências foram autorizadas mediante utilização de dados fornecidos pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação nº 5015719-56.2021.8.08.0048. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data: 01/06/2023)

Desse modo, evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que
os pagamentos e
as transferências foram autorizadas mediante utilização de dados fornecidos pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso
interposto

por
Banestes S.A
,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, e no mérito,
dou-lhe
provimento

para reformar a sentença de primeiro grau a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

J
ulgo prejudicado
o recurso interposto por
Lumiluz Material Elétrico LTDA.

Ante o provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência, para condenar a autora ao pagamento de 11% (onze por cento), a título de honorários sucumbenciais, já incluídos os recursais, sobre o valor da causa.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(STJ - REsp: 1575435 SP 2015/0312428-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2016)

2
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições..., v. 1, p. 303. Para Elio Fazzalari (Instituições de direito processual. Campinas: Bookseller, 2006, p. 381)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016919-39.2022.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e LUMILUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que quando do julgamento das Apelações Cíveis em tela, interpostas nos autos da ação revisional de contrato, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, entendeu por dar provimento ao recurso interposto por Banestes S/A para reformar a sentença, ao fundamento de que “
evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que os pagamentos e as transferências foram autorizadas mediante utilização de dados fornecidos pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
”. Por conseguinte, julgou prejudicado o Apelo de Lumiluz.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, a
pós analisá-los, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator, porquanto em consonância com a jurisprudência pátria em situações semelhantes.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso interposto por
Banestes S.A e para julgar prejudicado o recurso interposto por
Lumiluz Material Elétrico LTDA.